Tribunal: TJSP
Processo: 2032871-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Obrigação de Outorga Definitiva da Escritura - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária ao autor – Inconformismo - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.